Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707193-60.2022.8.07.0009 RECORRENTE: ALUÍSIO QUINTANILHA DE BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INÉPCIA DA DENÚNICA NÃO VERIFICADA. ANPP - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRERROGATIVA DO MP. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, C/C O ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS AFASTADA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO, PRELIMINARES E PREJUDICIAL REJEITADAS. PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Depois da reforma legislativa operada pela Lei 11.719/2008, o momento do recebimento da denúncia dá-se, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Penal, após o oferecimento da acusação e antes da apresentação de resposta à acusação, seguindo-se o juízo de absolvição sumária do acusado. Nesse passo, não há que se falar em nulidade da sentença em razão do recebimento da denúncia antes do oferecimento da resposta escrita. Preliminar de nulidade rejeitada. 2. Igualmente, não há que se falar em inépcia da denúncia, que preenche os requisitos do art. 41 do CPP, expondo, claramente, o fato criminoso com as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, sendo possível verificar que os tipos penais incriminadores estão em conformidade com as condutas atribuídas ao apelante. Preliminar rejeitada. 3. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, sim, uma prerrogativa do órgão acusador, que possui discricionariedade regrada para aplicar ou não o referido benefício. No caso, o Órgão Ministerial, ao deixar de propor o acordo de não persecução penal ao acusado, justificou a recusa diante das peculiaridades do caso concreto. 4. O apelante requereu a suspensão do processo até decisão do Superior Tribunal Justiça quanto à revisão súmula 231. Ressalta—se que o referido enunciado se encontra vigente e deve ser observado pelos demais Tribunais até que sobrevenha eventual revisão ou revogação. Não houve qualquer decisão do STJ no sentido de sobrestar os processos criminais em que se discute a aplicação da referida súmula. 5. Nos termos da Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo. 5.1 Com o lançamento definitivo do crédito tributário, inicia-se o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva. No caso, inviável o reconhecimento da prescrição retroativa, se entre os marcos interruptivos não houve o transcurso do lapso temporal necessário. Prejudicial rejeitada. 6. Para a caracterização do delito contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, inciso II, da Lei 8.137/90, é suficiente a demonstração do dolo genérico. 7. Não é possível a desclassificação da conduta quando a prova dos autos, produzida ao final da instrução judicial, confirma, de modo coeso e harmônico, que o fato praticado coincide com o narrado na denúncia e se amolda ao tipo nela capitulado. 8. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a adotar critério objetivo, ressaltando que somente se pode considerar dano expressivo à coletividade pela admissão na Fazenda local de crédito prioritário ou destacado (como grande devedor). No âmbito do Distrito Federal, observa-se que o art. 2o, caput, da Portaria 84, de 24/03/2021, promulgada pela Procuradoria-Geral (da Fazenda) do Distrito Federal, define como “grandes devedores” os sujeitos passivos cuja soma das dívidas seja de valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 8.1. No mesmo sentido, o STJ concluiu que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade abarca não apenas o principal, mas também os acréscimos legais de juros e multas. 8.2. Na hipótese, o valor de tributos suprimidos justifica a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n° 8.137/1990. 9. Nos crimes tributários é inviável a fixação da indenização prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal quando o valor devido já se encontra inscrito em dívida ativa, viabilizando a correspondente ação de execução fiscal. 10. No caso concreto, em que pese não possa ser acolhido o pedido defensivo para reconhecimento de crime único, há de se reconhecer a continuidade delitiva. Embora tenham sido lavrados autos de infração diversos, para fins administrativos, as condutas praticadas foram idênticas, sendo enquadradas no mesmo tipo penal, pois, conforme narrado na denúncia, o réu, por inúmeras vezes, “suprimiu o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em documentos e livros exigidos em lei”. Além disso, as condutas foram praticadas de forma sequencial, de dezembro de 2006 a abril de 2010, denotando que ocorreram nas mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução, com unidade de desígnio (fraudar a fiscalização tributária). 11. Na aplicação da continuidade delitiva, a jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena, variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). No caso, praticados mais de 41 crimes em continuidade, aplica-se o aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 2/3 (dois terços). 12. Recurso do réu conhecido, preliminares e prejudicial rejeitadas. Provido em parte. Recurso do Ministério Público conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 68, ambos do Código Penal, ao afastar a aplicação do redutor da confissão, com fundamento na Súmula 231 do STJ. Defende que deve ser acolhida a confissão espontânea, com a redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como a suspensão do processo enquanto durar a revisão do enunciado 31 da Súmula do STJ; b) artigo 28-A, caput e §1o, do CPP, asseverando que o requisito apontado pelo MP que impede o acordo de não persecução penal está despiciente de fundamentação lógica, razão pela qual pretende a anulação da sentença, acórdão e demais procedimentos processuais, retornando ao juiz de origem para oferecimento do ANPP (Acordo de Não Persecução Penal); c) artigo 41 do CPP, sustentando a inépcia da denúncia pela confusão da autoria do delito, haja vista não ser o recorrente o presidente da sociedade anônima devedora do tributo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando diversas ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la; d) artigos 71 e 111, inciso I, ambos do CP e 113, §1o, do CTN, afirmando a ausência de prova acerca da autoria e da materialidade do crime, requerendo a consequente revisão do quantum do aumento de pena pela continuidade delitiva, bem como o reconhecimento da prescrição do delito fiscal, pois quando do recebimento da denúncia o recorrente contava com mais de 70 (setenta) anos, consoante cópia de sua identidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 41 e 28-A, caput e §1o, ambos do CPP, 71 e 111, inciso I, ambos do CP, e 113, §1o, do CTN. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, nos seguintes julgados: “1. Embora a Sexta Turma, em 21/3/2023, haja aprovado proposta de revisão da jurisprudência relativa ao teor do enunciado sumular n. 231 do STJ, não há determinação de sobrestamento dos feitos que envolvam a referida matéria” (AgRg no HC 882870 / RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2024, DJe 11/04/2024). “(...) 3. O Tribunal de origem destacou que o recorrente não preencheu os requisitos do art. 28-A do Código de Processo Penal, uma vez que "não confessou a prática delitiva em fase policial, fato que impede o preenchimento dos requisitos da propositura do ANPP, conforme bem observado pelo Ministério Público". [...] Encontrando-se concretamente fundamentada a negativa do benefício processual, não há se falar em constrangimento ilegal. De fato, não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (AgRg no RHC n. 166.837/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 8/8/2022).(...)” (AgRg no REsp 2043268 / PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/09/2023, DJe 14/09/2023). “(...) 4. Quanto à inépcia da denúncia em relação ao crime de corrupção ativa, o Tribunal de origem também afastou a preliminar, sustentando que a exordial acusatória atenderia os requisitos do art. 41 do CPP, por haver indícios mínimos de materialidade e autoria das imputações, sobretudo a de oferecer vantagem indevida a funcionário público para que deixasse de praticar ato de ofício” (AgRg no REsp 2000925 / RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2024, DJe 25/04/2024). “(...) 4. De rigor a majoração da pena pela continuidade no patamar máximo de 2/3, pois a agravante efetuou 35 saques com o cartão da vítima” (AgRg no AgRg no AREsp 2523462 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2024, DJe 25/04/2024). “(...) 3. Ademais, o crédito tributário foi constituído definitivamente em 14/3/2007, data de referência para fins de contagem da prescrição. O STJ entende ser aplicável o disposto na Súmula Vinculante n. 24 mesmo a fatos anteriores à sua edição. Portanto, não haveria plausibilidade na pretendida declaração da prescrição” (AgRg no REsp 1928801 / DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/03/2024, DJe 15/03/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso quanto à alegada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea "d”, e 68, ambos do Código Penal, porque o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 190 do rito dos repetitivos (REsp 1.117.068/PR e REsp 1.117.073/PR), cuja tese foi fixada nos seguintes termos: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.” Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030